Tribunal: STF
Processo: ARE 1428571
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 28, p. 11-12):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PARQUE NACIONAL DA SERRA DA BOCAINA. INDENIZAÇÃO. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. QUESTIONAMENTO ACERCA DA DATA DE INCIDÊNCIA E DOS PERCENTUAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS. QUESTÃO PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. 



    1. Agravo de instrumento contra a decisão que, nos autos da ação de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação aos cálculos do agravante, reconhecendo que a base de cálculo dos juros de mora deverá corresponder ao somatório do valor da indenização e dos juros compensatórios, já que o pagamento de tais valores é devido a partir do trânsito em julgado da ação, ocorrido em 28.4.2014. 



    2. A execução está firmada na sentença proferida em 14.11.2000, na qual o Juiz a quo condenou o IBAMA a pagar o valor da indenização, acrescido de “juros compensatórios, na razão de 12% ao ano, a partir da efetiva ocupação, mais correção monetária, na forma da Lei nº 6.899/81, e juros de 0,5% ao mês, estes contados a partir do trânsito em julgado da decisão”. Portanto, o título judicial se alinha ao comando das Súmulas 12 e 102, ambas do STJ, que admitiam a cumulação dos juros sem que isso importasse em anatocismo. 



    3. É cediço que o STJ, em sede de recurso repetitivo, reconheceu a impossibilidade de cumulação de juros compensatórios e moratórios (REsp nº 1.118.103/SP, temas 210 e 211). Contudo, na hipótese, deve-se prestigiar a coisa julgada. Isso porque a execução da sentença está adstrita aos limites objetivos do título judicial, em respeito ao princípio da imutabilidade da coisa julgada. Entendimento contrário equivaleria a mitigar a importância do trânsito em julgado de uma decisão judicial, ilidindo a estabilidade do provimento jurisdicional e, com isso, colocando em risco o princípio da segurança jurídica (TRF2, 8ª Turma Especializada, AC 00041411020114025101, Rel. Des. Fed. MARCELO PEREIRA DA SILVA, DJE 1.8.2017). 



    4. Os demais argumentos invocados pelo agravante não foram enfrentados na decisão recorrida, mas sim em provimento jurisdicional proferido anteriormente que não foi objeto de recurso. O sistema processual civil brasileiro rege-se pelo princípio dispositivo, prestigiando, pois, a preclusão como instrumento que sedimenta a segurança jurídica, indispensável às relações sociais, bem como à relação processual. Quando a parte deixa de exercitar o seu direito de recorrer contra um ato que vá de encontro ao seu interesse, perde o poder de fazê-lo posteriormente. Portanto, operou-se a preclusão temporal, não sendo possível, agora, que o agravante se insurja contra questão já decidida. 



    5. Ainda que assim não fosse, não seria o caso de dar provimento ao recurso quanto ao pleito de redução do percentual de juros compensatórios para o patamar de 6%, com fundamento no decidido na ADI 2.332/DF, posto que o próprio agravante reconhece que tal questão está sendo discutida nos autos do AG 50122502120194020000, no bojo do qual este Colegiado reconheceu que, tendo o trânsito em julgado da sentença ocorrido anteriormente ao julgamento da ADI 2.332, a modificação do arbitramento deveria ser objeto de ação rescisória. Tal entendimento se harmoniza com o posicionamento adotado pelo STF que, quando do julgamento do Tema 733, sob a sistemática de repercussão geral (RE nº 730.462), firmou a seguinte tese: "A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)". Precedente: TRF2, 8ª Turma Especializada, AC 000535020134025001, Rel. Des. Fed. GUILHERME DIEFENTHAELER, DJE 28.11.2018.



    6. Com base nas informações contidas no laudo pericial, evidencia-se que, em 26.9.1960, houve a cessão de direitos, incidentes sobre a área abarcada pela Fazenda Porto Grande e Laranjeiras, em favor do sr. Ruy. Tal aquisição se deu por meio de carta de adjudicação extraída dos autos do inventário do sr. John Wallace muito antes da publicação do Decreto nº 68.172, fato ocorrido em 4.2.1971, de modo que, ainda que fosse o caso de conhecer do recurso, é esta a data que deve ser considerada como de efetiva ocupação.



    7. Quanto à alegação de que o termo inicial para a incidência da correção monetária deveria tomar como referência a data do trânsito em julgado, verifica-se que a sentença não dispôs nesse sentido. Ademais, tal questionamento não foi suscitado perante o Juiz a quo, implicando verdadeira inovação recursal, razão pela qual, por mais esse motivo, o recurso não merece ser conhecido. 



    8. Foram considerados, na apuração dos valores devidos a título de juros moratórios e compensatórios, os parâmetros estabelecidos no Manual de Cálculo da Justiça Federal, tendo, inclusive a União Federal anuído com a conta, sob o fundamento de que a correção monetária se deu pelo IPCA-E. Nos casos de omissão do título judicial, deve o Juízo da execução se valer do disposto no aludido manual, o qual se encontra em harmonia com o julgado pelo STF, nos autos do RE 870.947, que, em sede de repercussão geral, afastou a aplicação do art. 1º -F, da Lei nº 9.494/97, determinando a incidência do IPCA-E, de modo que, também nesse ponto, não seria o caso de prover o recurso (TRF2, 5ª Turma Especializada, AG 00016566720184020000, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJE 6.7.2018). 



    9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 34).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, caput, XXIV e 93, IX, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, discorre acerca da ofensa ao princípio da justa indenização. Nesse sentido, busca “que se promova a adequação do título judicial aos parâmetros delineados pelo julgamento de mérito da ADI 2332, no tocante à disciplina dos juros compensatórios.” (eDOC 37, p. 8)



    A Vice-Presidência do TRF/2ª Região negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta Corte (Tema 339); e o inadmitiu, uma vez que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais e o reexame de fatos (eDOC 41).



    É o relatório. Decido.



    De inicio, verifico que não merece conhecimento o recurso extraordinário, no ponto, em que lhe foi negado seguimento com base no art. 1.030, I, a, do CPC.



    Quanto à parte não prejudicada do apelo, verifico não assistir razão ao recorrente.



    Conforme os fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à justa indenização, demandaria o exame da legislação aplicável à espécie e o reexame de fatos e provas. Dessa forma, constata-se a inexistência de ofensa direta à Constituição e a incidência ao caso da Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 282 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 872150 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 07.12.22)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. JUROS COMPENSATÓRIOS. TAXA. 12% AO ANO. SÚMULA 618 DO STF E ADI 2.332-MC/DF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Impossibilidade de revisão do acervo fático-probatório para dissentir da conclusão do acórdão recorrido sobre a justa indenização do imóvel desapropriado. Incidência da Súmula 279 do STF. II – O Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido de que na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% ao ano, nos termos da Súmula 618 desta Corte e da ADI 2.332-MC/DF. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 731.980-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 25.3.2014). 



     Ademais, verifica-se que a controvérsia cinge-se ao Tema 733 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 730.462, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 09.09.2015. Na oportunidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a seguinte tese:



      “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).”



    Dito isso, tem-se que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte, razão pela qual a irresignação não merece prosperar.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente